Tribunal: TJMT
Processo: 1014538-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014538-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), P. D. S. P. - CPF: 060.814.221-27 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KELI CRISTINE LANG PITCHININ - CPF: 789.354.409-06 (VÍTIMA), MARIANA CAROLINA DE CAMPOS PAIAO - CPF: 044.555.019-83 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014538-88.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO TENTADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REITERAÇÃO DELITIVA CONSUBSTANCIADA NO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O CÁRCERE – PACIENTE SEGREGADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O conturbado histórico criminal do agente – que responde a outra ação penal e apresenta condenação definitiva por crime patrimonial – é fundamento que autoriza a segregação cautelar.

A persistência dos motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na reiteração delitiva do agente –, permite que seja ela preservada na sentença, especialmente se o paciente

permaneceu segregado no curso na ação penal.

“A jurisprudência dominante nas Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal é no sentido de que o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença" (STJ, RHC 94.536/MG).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014538-88.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Pablo da Silva Pereira, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Primavera do Leste, que, na sentença, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões, assevera que: 1) foi condenado, pelos crimes de receptação e roubo tentado, à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo-lhe imposto o regime semiaberto; 2) “
a decisão da autoridade coatora que determinou
a manutenção da prisão preventiva do paciente é incompatível com regime inicial de cumprimento de pena fixado (semiaberto), o que implica em antecipação injustificada de cumprimento de pena (em regime mais gravoso do que o previsto no titulo judicial, diga-se), ferindo de morte o disposto no art. 5o, LVII da Constituição da Republica Federativa do Brasil
” (sic) (Id.
49857978).

A liminar foi indeferida, e, de ofício, determinada a adequação da prisão cautelar ao regime de cumprimento de pena (Id. 49914476). A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 50750465).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pela concessão

da ordem constitucional, confirmando-se a parte ex officio da liminar, a fim de adequar a prisão preventiva do paciente ao regime intermediário arbitrado na sentença
” (sic) (Id. 52025982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014538-88.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada para resguardar a ordem pública, justificada em sua reiteração delitiva, pois, além de responder a outra ação penal pelo crime de roubo majorado, contra ele havia condenação definitiva por delito da mesma natureza.

No ponto, o decreto prisional registrou:

Não se pode olvidar que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado consiste no fato de que acaso permaneça solto voltará a delinquir, vez que analisando a certidão de antecedentes criminais do investigado Pablo da Silva Pereira, vê-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes tendo sido, inclusive, anteriormente condenado pela prática de crime de roubo qualificado pelo juízo da comarca de Cuiabá (Autos código n. 507615) e possui um executivo de pena (20001678) de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem pública
(decisão obtida no sistema de acompanhamento processual).

Conforme pacífico entendimento, o conturbado histórico criminal do agente é fundamento que autoriza a segregação cautelar. Confira-se:

[...] No caso, o Magistrado singular logrou indicar elemento concreto que justificasse a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que há menção, no decreto prisional, à conduta delitiva reiterada do réu que, atualmente, possui cinco processos criminais em andamento, sendo quatro deles referentes a crime análogo. [...]
(STJ, AgRg no HC 573.015/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

[...] conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, consubstanciada no fato de ostentar duas condenações anteriores - tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de entorpecente -, estando livre apenas há um ano e três meses quando praticou o delito que se analisa nos presentes autos, o que demonstra o risco de reiteração delitiva e ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...]
(STJ, AgRg no HC 526.918/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na sentença,
a prisão cautelar foi preservada
, consoante se vê no trecho transcrito:

Por fim, considerando que permanecem presentes os motivos ensejadores da
prisão preventiva
do réu e que o mesmo possui executivo de pena em tramitação nessa comarca (2000137-72.2019.8.11.0042/SEEU) o qual já se encontra com audiência de justificação designada para o dia 22.07.2020 às 14:00 horas, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade e determino a imediata expedição da guia de execução provisória, a fim de que seja unificada sua pena e colocado no regime de direito
(Id. 49857984).

Quando persistem os motivos que ensejaram o cárcere preventivo – que se encontra devidamente motivado na reiteração delitiva do agente –, nada obsta que seja ele preservado na sentença, especialmente se o agente permaneceu segregado no curso na ação penal:

[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
[...] (STJ, HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).

[...] Inviável a superação da supressão de instância para eventual concessão da ordem de habeas corpus de ofício, quando verificado que a sentença condenatória se refere à persistência dos fundamentos que ensejaram o decreto de prisão, o qual se encontra devidamente fundamentado, conforme reconhecido por esta Corte, na ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 319.523/PE. [...]
(STJ, HC 428.526/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019).

Esclareço que, ao reverso do que sustenta a Defensoria Pública, quando presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, não há incompatibilidade da medida constritiva com o regime semiaberto imposto ao paciente na sentença.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] Consigne-se que "[a] jurisprudência dominante nas Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal é no sentido de que o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença [...]" (RHC 94.536/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018.) [...]
(STJ, AgRg no RHC 118.555/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020).

[...] Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Contudo, para evitar que a prisão cautelar seja mais gravosa do que o regime inicial de cumprimento da pena, deve ela ser adequada ao que foi definido na sentença:

[...] Segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena,
devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo
” (STJ, AgRg no HC 560.702/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020) (sem destaque no original).

[...] "Tendo em vista a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, faz-se necessária a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução fixado na sentença condenatória" (RHC 93.888/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 9/4/2018). Agravo regimental não provido. Ordem concedida, de ofício, para adequar a prisão preventiva ao regime semiaberto estabelecido na sentença.
(STJ, AgRg no HC 557.374/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

Anoto que a providência – que foi determinada, de ofício, em sede de liminar – foi observada pela autoridade indigitada coatora, que definiu as condições para ajustamento da ordem de prisão cautelar ao regime intermediário, mediante o estabelecimento de condições e monitoramento eletrônico
(Id. 50750465).

Assim sendo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem vindicada
, para confirmar a liminar deferida
ex officio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020